Tribunal: TJDFT
Processo: 0000446-43.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima sobre suposto crime de roubo, enquanto o réu nega a autoria do crime lhe imputado, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.

2. Recurso conhecido e provido.